Tribunal: TJPA
Processo: 0010308-60.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010308-60.2007.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTES MARITUBA LTDA, VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, JOAO BATISTA DA SILVA 28914242803, TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA, VIACAO RIO GUAMA LTDA, AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA, VIACAO PERPETUO SOCORRO LIMITADA, EMPRESA DE TRANSPORTES ALCINDO CACELA LTDA - ME, BELEM RIO TRANSPORTES LTDA, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM, VIACAO GUAJARA LTDA, TRANSPORTES SAO LUIZ LIMITADA, EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA, TRANSPORTES BELEM LISBOA LTDA, AGUAS LINDAS LTDA, VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, VIA METROPOLITANA LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. DEVER DOS AUTORES. ART. 26 DO CPC/1973 E ART. 90 DO CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

2. Pela lei processual, com a citação do réu surge a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial, por ser este momento da consolidação da relação processual. Dessa forma, aplica-se o princípio da causalidade, motivo pelo qual aquele que deu causa à extinção do processo deve ser responsabilizado pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2.ªVara de Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA (PROCESSO N.º 0010308-53.2007.8.14.0301) proposta por SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM E OUTROS contra MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, os Apelantes aduzem que a sentença incorreu em erro ao condená-los ao pagamento de honorários advocatícios.

Argumentam que “
diante do requerimento da desistência da Ação bem como da exclusão do polo ativo da presente demanda, houve a superveniente de seu objeto, justamente em razão da edição da supramencionada Lei Municipal. Oportunamente, quando da desistência requerida, também fora pleiteado, por cada uma das autoras, como condição da exclusão do polo passivo, a não incidência de honorários advocaticios, justamente em função da ausência de litigiosidade, conforme de verifica nos autos
”.

Ao final, pedem seja “
acolhido o presente recurso, reformando a r. sentença no tocante aos honorários advocatícios e custas, e em virtude dos fatos acima elencados, posto isso, que julgue totalmente, a considerar todas as hipóteses e argumentos desta Apelação, deixando de condenar a demandante, ora apelante, nas custas e honorários advocatícios
”.

Em breve contrarrazões, o Município Apelado pediu o desprovimento do recurso argumentando que o art. 26 do CPC de 1973, vigente à época da sentença, determina que
“havendo desistência da autora, como efetivamente ocorreu, esta fica responsável pelo pagamento das despesas e honorários de sucumbência fixados na sentença que homologou a desistência, não havendo ilegalidade na fixação dos mesmos, haja vista que o advogado da parte adversa efetivamente trabalhou na defesa dos interesses de seu constituinte
” (Id. 2546795 - Pág. 3)

O Representante do Ministério Público eximiu-se de emitir parecer na espécie.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso de apelação.

No mérito, a questão não merece maiores delongas.

É clara a regra do art. 26 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença, no seguinte sentido:

“Art. 26. Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu”.

Ora, com a citação do réu e sua integração à relação processual surge a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial, por ser este momento da consolidação da relação processual.

Dessa forma, aplica-se o princípio da causalidade, motivo pelo qual aquele que deu causa à extinção do processo deve ser responsabilizado pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários.

Na espécie, houve a desistência da ação após a citação do Município réu, pelo que lhe é devido o pagamento de honorários nos termos do art. 26 do CPC de 1973.

No mesmo sentido o art. 90, caput, do CPC/2015, segundo o qual:

"Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Nessa linha, o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85º, § 2º, DO CPC/2015. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia resume-se a (i) definir se houve a negativa de prestação jurisdicional e a (ii) fixar os honorários advocatícios em caso de desistência da demanda ocorrida depois da citação, devidamente homologada pelo magistrado após a concordância do requerido.

3. Não viola os arts. 489, § 1º, IV a VI, e 1.022 do CPC/2015 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

4. Os honorários advocatícios em caso desistência da ação ocorrida após a citação devem observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, somente sendo possível utilizar o critério de equidade quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

5. Para fins da aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, o termo inestimável refere-se a causas sem proveito econômico imediato, e não a demandas de elevado valor. Precedente.

6. Recurso especial provido”.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento à presente apelação, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2022